Tribunal: STF
Processo: Rp 1154
Classe: Rp
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-10-13
Data de publicação: 1983-10-13

Ementa:
1.CONSTITUCIONAL. EMENDA A CONSTITUIÇÃO, CONCEDENDO AO FUNCIONÁRIO
UMA GRATIFICAÇÃO QUE CORRESPONDA AO SEU VENCIMENTO, INDEPENDENTE DAS
VANTAGENS A QUE FAZ JUS.
2.EMENDA A CONSTITUIÇÃO EIVADA DE INCONSTITUCIONALIDADE, PORQUE
DISPÕE SOBRE MATÉRIA QUE O PODER LEGISLATIVO NÃO PODE REGULAR, SEM
QUE DO PROCESSO LEGISLATIVO PARTICIPE O CHEFE DO EXECUTIVO
(CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA, ARTS. 57, II E 13, III). ESTE PRINCÍPIO
APLICA-SE ASSIM A LEI ORDINARIA COMO A REVISÃO CONSTITUCIONAL.
3.PROCEDENCIA DA AÇÃO DIRETA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.